Tribunal: TJBA
Processo: 8004319-63.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8004319-63.2025.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

EMBARGADA: SOBRAL SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s): OSCAR LUIZ MENDONCA DE AGUIAR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a invalidade de lançamento de ITBI fundado em arbitramento unilateral da base de cálculo pelo Município, por violação ao art. 148 do CTN e à tese “c” do Tema 1.113 do STJ, ao fundamento de que o procedimento administrativo não oportunizou ao contribuinte a prévia apresentação de provas antes da constituição do crédito tributário. Em contrarrazões, suscitou-se preliminar de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os embargos são tempestivos; (ii) estabelecer se há erro de premissa fática no acórdão embargado; (iii) determinar se os aclaratórios podem ser utilizados para rediscutir a valoração de fatos e provas; e (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento, bem como a incidência de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a tempestividade dos embargos, pois, nos termos dos arts. 183 e 1.023 do CPC, o prazo de 10 dias úteis iniciou-se em 04.11.2025 e encerrou-se em 17.11.2025, data em que houve o protocolo do recurso.

Afirma-se que os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, I, II e III, do CPC, destinando-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Esclarece-se que o erro material apto a ensejar embargos não se confunde com erro de julgamento, mas consiste na admissão de fato inexistente ou desconsideração de fato efetivamente ocorrido, conforme precedentes do STJ.

Conclui-se que não há erro de premissa fática, pois o acórdão embargado consignou expressamente que o procedimento administrativo municipal formalizou arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI, sem oportunizar contraditório prévio, em afronta ao art. 148 do CTN e à tese “c” do Tema 1.113 do STJ.

Reputa-se que a pretensão do embargante consiste em rediscutir a valoração dos fatos e provas, providência incompatível com a via integrativa dos aclaratórios.

Assenta-se que o prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, bastando o debate da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Afasta-se, no momento, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC e a condenação por litigância de má-fé, por não configurado intuito protelatório, com advertência quanto à reiteração de embargos com finalidade meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de intempestividade Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são tempestivos quando opostos dentro do prazo de 10 dias úteis previsto nos arts. 183 e 1.023 do CPC.

O erro de premissa fática apto a ensejar embargos de declaração consiste na admissão de fato inexistente ou na desconsideração de fato efetivamente ocorrido, não se confundindo com erro de julgamento.

É vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com fundamento em valor de referência estabelecido unilateralmente, em afronta ao art. 148 do CTN e à tese “c” do Tema 1.113 do STJ.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou revaloração de fatos e provas.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é debatida no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8004319-63.2025.8.05.003
9

o
postos
nos autos
d
a

A
pelação Cível

n.
8004319-63.2025.8.05.003
9
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e

e
mbargad
o
,
SOBRAL SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar de intempestividade,
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12